Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010470-40.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 044.018.531-99 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (EMBARGANTE), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (EMBARGANTE), MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA - CPF: 003.419.656-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010470-40.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
: MACLEIDE ROCHA DE SOUZA

EMBARGADO
: JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO COM BASE EM CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ERRO DE PREMISSA - INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO DOCUMENTO – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A POSSE DA DEMANDADA – ART. 561 DO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatado o erro interpretativo (de premissa) quanto à análise da prova (cessão de transferência de posse), a qual, diferentemente do decidido no acórdão embargado não comprova a posse dos autores sobre o imóvel em litígio, uma vez que traz como transmitente da posse pessoa estranha à lide sem nenhuma relação com os lotes objeto da ação, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar tal questão.

Na hipótese, há de ser desprovido o recurso de apelação cível para manter a improcedência da demanda, uma vez que os demais elementos dos autos – Declaração da
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e contrato particular de compra e venda, aliados aos depoimentos testemunhais – demonstram o exercício da posse anterior pela parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 158810165), objetivando sanar erro material no v. acórdão constante no ID 157290178 proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto por
JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença monocrática a fim de julgar procedente a ação, reintegrando a autora na posse do Lote de no 01, na Rua Paranaíta, Quadra 42, esquina com a Rua Porto Alegre, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá-MT, invertendo o ônus de sucumbência.

Sustenta a embargante que o acórdão não observou que a Cessão de Transferência de Posse no qual se baseou para reintegrar a autora na posse do imóvel litigioso traz como cedente a pessoa de MACLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, pessoa estranha à lide e que não tem nenhuma relação com requerida MACLEIDE ROCHA DE SOUZA.

Alega que houve equívoco quanto ao reconhecimento da cessão de transferência de direito de posse, uma vez que se trata de documento falso, produzido por pessoa estranha à relação negocial e processual, qual seja, MACLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, enquanto a verdadeira proprietária é a embargante (MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA).

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material na apreciação da prova (Cessão de Transferência de Posse).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 159933176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que houve erro material no julgado quanto à apreciação da prova (cessão de transferência de posse) em que o acórdão se baseou para dar provimento ao recurso e reintegrar a autora na posse do imóvel litigioso.

Com efeito, consoante se verifica da decisão recorrida, entendeu-se pela transferência da posse do imóvel objeto da lide pela requerida à MARIA AMÉLIA LIMA, por meio do instrumento de “cessão de transferência de posse” (ID 147722202), e posteriormente, da filha da suposta possuidora (BRENDA LIMA BORGES) ao genitor da autora (JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA), conforme se verifica abaixo:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 147721846) que o pai da autora, ora apelante, Sr. José Lima de Oliveira, em 09/01/2018, adquiriu da Sra. Brenda Lima Borges,

02 (dois) lotes, de números 01 e 02, da Quadra 42, Rua Paranaíta, Bairro Dr. Fábio Leite II, nesta Capital, sendo um para o seu pai e um para a requerente.

Segundo a demandante, a Sra. Brenda informou que os imóveis e as respectivas posses foram adquiridos da sua mãe, a qual por sua vez havia adquirido anteriormente de Macleide Oliveira dos Santos, ora requerida, através de um contrato de Cessão e Transferência de Posse, firmado em 2 de agosto de 2009.

Narra que os imóveis estavam desocupados, sujos, sem qualquer tipo de edificação e sem cercas ou muros.

Esclarece que quando começou a fazer a limpeza dos terrenos, começaram a aparecer pessoas que se intitulavam seus proprietários.

Sob a alegação de que no dia 14/04/2018 foi iniciada a construção de um muro no lote, esbulhando a sua posse, a autora ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido/apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso dos autos, a apelante alega que o exercício da posse estaria demonstrado pelo
contrato de compra e venda do terreno, declaração de vizinhos e as fotografias do imóvel.

Conquanto a prova testemunhal pouco ou nada esclareça acerca dos fatos, da análise dos parcos documentos constantes dos autos, verifica-se que o direito socorre à apelante.

É bem verdade que a parte demandada demonstrou ter adquirido os imóveis objetos da lide em 18/11/2004, de DORIVAL ALVES DE MIRANDA e JUARES ANTONIO BATISTA DE AMARAL, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda juntado no ID 147722290.

[...]

Nesse contexto, insta salientar que de acordo com a Declaração no 064/2019, emitida em 20/05/2019 pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, a apelada possui processos administrativos em tramitação junto à Secretaria para regularização fundiária dos terrenos objeto da ação (ID 147722292), o que demonstra que detinha a posse dos lotes 01 e 02 da quadra 42, rua Paranaita, bairro Dr. Fábio, Cuiabá-MT.

[...]

No entanto, igualmente restou demonstrado nos autos que a posse foi transferida à MARIA AMÉLIA LIMA, consoante se observa do instrumento de

Cessão de Transferência de Posse, com firma reconhecida em Cartório, constante no ID 147722202.

[...]

Posteriormente, a filha da nova possuidora dos imóveis, BRENDA LIMA BORGES, os transferiram ao genitor da autora, Sr. JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA, conforme se verifica do contrato abaixo:

[...]

Desta feita, apesar da existência dos processos administrativos de regularização fundiária
dos lotes objeto da lide em nome da requerida, ficou demonstrado nos autos, por meio de cessão de transferência de posse e instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida em Cartório, que houve a transferência da posse à terceiros e posteriormente, ao genitor da autora.

Nesses termos, tem-se por comprovada a posse justa da parte apelante, bem como o esbulho perpetrado pela parte apelada, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar procedente a ação, reintegrando a autora na posse do Lote de n.o 01, sito na Rua Paranaíta, Quadra 42, esquina com a Rua Porto Alegre, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá-MT. No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-”

Ocorre que houve erro de premissa e equívoco quanto à análise da referida “Cessão de Transferência de Direito”, uma vez que a cedente/vendedora não é a requerida MACLEIDE ROCHA DE SOUZA e sim MACLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, terceira estranha à lide e cuja relação com o imóvel objeto da demanda não restou comprovada nos autos.

Assim, constatado o erro interpretativo quanto à análise da prova, a qual, diferentemente do decidido no acórdão embargado, não comprova a posse dos autores sobre o imóvel em litígio, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar tal questão.

Nesse contexto, da análise dos demais elementos constantes dos autos, tem-se que agiu com acerto o douto magistrado singular, ao julgar improcedente a ação.

A única testemunha ouvida em audiência de justificação prévia (Antenor Gonçalves Neto), apesar de afirmar nunca ter visto a demandada no lote, que este se encontrava abandonado e que viu o pai da autora limpando o local em 2018 para construir, também relatou que era os vizinhos que faziam cota para limpar o terreno.

De igual forma, a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento (Lourival Pereira da Silva) nada acrescenta quanto ao exercício anterior da posse pela parte autora, pois relata ter conhecido o pai da autora quando este começou a limpar o imóvel e se apresentou como dono, não sabendo informar quem construiu o muro que existe no local.

Por outro lado, a testemunha da parte requerida (Helídio Andrade da Silva) relatou que fora contratado pela parte demandada para limpar os lotes desde 2015.

Além disso, conforme já mencionado no acórdão embargado, a demanda demonstrou ter adquirido os imóveis em questão
em 18/11/2004, de DORIVAL ALVES DE MIRANDA e JUARES ANTONIO BATISTA DE AMARAL, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda juntado no ID 147722290.

E ainda, restou demonstrado pela Declaração no 064/2019, emitida em 20/05/2019 pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, que a demandada possui processos administrativos em tramitação junto à Secretaria para regularização fundiária dos terrenos objeto da ação (ID 147722292), o que demonstra que detinha a posse dos lotes 01 e 02 da quadra 42, rua Paranaíta, bairro Dr. Fábio, Cuiabá-MT.

Logo, se os elementos dos autos – Declaração da
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e contrato particular de compra e venda, aliado aos depoimentos testemunhais – demonstram o exercício anterior da posse dos lotes objeto da lide pela parte requerida, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,

acolho os aclaratórios
para sanar o erro material apontado e, mediante os efeitos infringentes,
negar provimento ao recurso.
No mais,
majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,15, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023